Tribunal: TJDFT
Processo: 0725367-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0725367-49.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMUEL LIMA LINS, ELTON TOMAZ DE MAGALHAES APELADO: ELTON TOMAZ DE MAGALHAES, SAMUEL LIMA LINS D E S P A C H O De início, consigne-se que o julgamento a ser levado a efeito é tão somente do agravo interno interposto da decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça (ID 27218284), não sendo o caso, por razões lógicas, de julgamento simultâneo à apelação. Mediante a petição de ID 33449948 ELTON TOMAZ DE MAGALHÃES requer a retirada de pauta da sessão de julgamento virtual, para inclusão em julgamento presencial, bem como a realização de sustentação oral. Verifico que o processo está pautado para julgamento na 7a Sessão Ordinária Virtual, com início em 17 de março de 2022 (ID 33048780). Nos termos da Portaria GPR 841, de 17 de maio de 2021, que regulamentou as sessões de julgamento virtual no PJe, serão excluídos da pauta virtual os processos com solicitação de sustentação oral ou que houver objeção da parte. Portanto, em face de expressa previsão normativa, a Secretaria pode efetuar, de ofício, a exclusão pretendida, como, aliás, tem sido a praxe nesta egrégia Turma. Quanto ao pedido de sustentação oral, estabelece o artigo 110 do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 110. Não comportará sustentação oral as seguintes hipóteses: I – agravos de qualquer espécie, salvo agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência e (...) Como se vê, não há, na norma regimental, previsão de realização de sustentação oral em agravo interno, exceto contra decisão do Relator que extinga ação rescisória, mandado de segurança e reclamação, não estando o presente caso enquadrado em nenhuma dessas hipóteses regimentais. Logo, não encontra respaldo nas normas de regência o pedido de sustentação oral, ficando, contudo, assegurado aos ilustres causídicos o acompanhamento da aludida sessão por videoconferência. À Secretaria, para que retire de pauta o processo, promova a alteração da classe processual de apelação para agravo interno e inclua o feito em sessão por vídeoconferência. Intimem-se. Brasília, 18 de março de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador